Tribunal: STF
Processo: RE 1274676
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (LC Nº 131/2009). SUSPENSÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS FEDERAIS. PORTARIA INTERMINISTERIAL CGU/MF/MP Nº 507/2011. ART. 73-C DA LC 101/2000. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA OFICIAL. 
    1. Remessa oficial e apelação interposta pela União contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que julgou procedente em parte a pretensão autoral direcionada à União, para condená-la a, dentro do prazo de 90 dias, sob pena de multa de R$ 200,00: 1) formalizar termos de ajustes, convênios e outros repasses de natureza voluntária com o Município réu apenas com a comprovação do cumprimento dos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A da Lei Complementar 101/2000 pelos entes estaduais e municipais, não suprindo a mera declaração de cumprimento por parte dos gestores estaduais e municipais, devendo-se observar as exceções previstas no § 3° do art. 25 da LC 101/2000 e no art. 26, § 2° da Lei 10.522/02; 2) proceder à liberação de recursos derivados de transferências voluntárias com o município réu somente após a devida comprovação do cumprimento dos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A da Lei Complementar 101/2000 pelos entes estaduais e municipais, não suprindo a mera declaração de cumprimento por parte dos gestores estaduais e municipais, devendo-se observar as exceções previstas no § 3° do art. 25 da LC 101/2000 e no art. 26, § 2° da Lei 10.522/02.
    2. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de condenação da União na obrigação de apenas formalizar termos de ajustes, convênios e outros repasses de natureza voluntária, assim como a respectiva liberação de recursos de tal natureza (voluntária), após a comprovação do cumprimento pelos municípios dos incisos II e III do § 1º do art. 48 e do art. 48-A da LC nº 101/2000, não servindo para tanto a mera declaração de sua observância pelo gestor.
    3. Nos termos da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011, exige-se, como condição para celebração de convênios, que o convenente comprove a divulgação da execução orçamentária e financeira por meio eletrônico de acesso ao público e de informações pormenorizadas relativas à receita e à despesa, nos termos do art. 73-C da LC 101/2000, que prevê a sanção de não repasse das transferências voluntárias em caso de não atendimento das determinações contidas nos incisos I e III do § 1º do art. 48 e no art. 48-A da mesma lei.
    4. A própria LC nº 101/2000, no art. 59, estabelece a competência para a fiscalização das obrigações decorrentes ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, sendo ilegal imputar tal atribuição à União, a quem apenas cabe a aplicação das sanções previstas no art. 23 da mesma lei.
    5. Conforme entendimento desta Primeira Turma, "de acordo com o Princípio da Autonomia dos Entes Federados, os órgãos competentes para declarar/certificar/atestar a infração fiscal em tela seriam os Tribunais de Contas (arts. 1º, 18, 29, 31, § 1º, e 75 da CF/88; bem como os arts. 1º, § 3º, III, e 59, da Lei Complementar nº 101/00), assim como os demais órgãos de fiscalização, como a Controladoria Geral da União e o Ministério da Fazenda. Desse modo, apenas após o procedimento formal, instaurado por esses órgãos, é que incidiria a sanção prevista no art. 73-C da LRF" (PROCESSO: 08004299520164058503, AC/SE, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º Turma, j.31/10/2017).
    6. Assim, vem sendo firmado no âmbito deste Tribunal o entendimento de que não se revela razoável impor à União obrigações de fiscalização quanto aos ajustes celebrados por todos os órgãos da Administração Federal relativamente aos mais de 5.700 (cinco mil e setecentos) Municípios e 26 (vinte e seis) unidades federadas estaduais existentes, notadamente em um prazo exíguo de 90 (noventa) dias, desconsiderando, por completo, os entraves operacionais que medidas dessa envergadura exigem para a devida implementação.
    7. Apelação da União e remessa oficial providas”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XIV, XXXIII; 37, caput; e 216, § 2º, da CF.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator